Tribunal: STF
Processo: HC 271088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.051.865/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTIVOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em segunda instância, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.
3. Nas razões do recurso especial, o agravante alegou violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sustentando insuficiência probatória para a condenação e pleiteando sua absolvição.
4. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na impossibilidade de reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O agravante reiterou a alegação de insuficiência probatória e requereu o provimento do agravo regimental para que fosse reformada a decisão monocrática e conhecido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, deve ser reformada para permitir o reexame do acervo fático-probatório e a análise da alegação de insuficiência probatória para a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, pela existência de elementos concretos e coesos que comprovam a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório dos autos.
8. A reapreciação do acervo fático-probatório para acolher o pleito absolutório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de reexame de provas em instância extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 550).

Nesta impetração, alega-se, em síntese, que:

[...] a ínfima quantidade de droga apreendida - 2 pedras de crack (6,20g) e 1 porção de maconha (16,35g) - sem qualquer indício de comercialização, não constitui fundamento idôneo para condenar o impetrante a 6 anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas, sob pena de se violar o princípio da presunção da inocência, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalte-se, por fim, que a pretensão dessa defesa não necessitou do reexame fático-probatório, mas apenas de uma simples análise do acórdão do Tribunal de origem em confronto com a jurisprudência desta Suprema Corte. Dessa forma, é imperiosa a concessão da ordem, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta do impetrante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (doc. 1, pp. 13-14).

Ao final, requer-se “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta do impetrante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06” (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar a valoração negativa dada à vetorial da culpabilidade, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que conheceu do AREsp 3.051.865/MG para não conhecer do recurso especial, expondo a seguinte fundamentação:

Conforme relatado, o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006.
Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem.
No presente recurso, o agravante insiste na alegação de insuficiência probatória para a condenação.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a Corte local, de modo fundamentado, concluiu que há elementos de prova nos autos suficientes a confirmar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente nos seguintes termos (fls. 386-390; grifamos):
O douto Juiz de 1º grau, diante do contexto probatório dos autos, condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e fixou uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. A defesa do acusado interpôs recurso de apelação alegando, em primeiro lugar, não merece prosperar a condenação, por não haver a demonstração da autoria do crime de tráfico de drogas. A materialidade do crime de tráfico de drogas é inconteste e está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudos Toxicológicos constantes no documento eletrônico de ordem nº 02, bem como a prova oral produzida nos autos. Com relação à autoria, da mesma forma, entendo comprovada. Sobre os fatos, o policial militar Antenor Ferreira da Silva, que participou da ocorrência, em juízo, declarou que:
“Que o 190 recebeu a informação de que o acusado estava armazenando a droga debaixo de um veículo Fiat Uno; que visualizaram ao acusado e outros indivíduos em um posto de gasolina, onde o veículo estava; que então pediram para que ele saíssem, de forma que pudessem ver se o proprietário da droga iria voltar para reavê-las; que o acusado saiu, mas permaneceu em local próximo de onde dava para vigiar; que foram encontras drogas em um esconderijo próximo ao veículo; que ao fazer a abordagem do acusado, ele tentou fugir; que feita a abordagem, com ele foram encontrados uma bucha de maconha e uma pedra grande de crack; que mesmo tendo informado o acusado seus direitos, ele levou a polícia ao local onde havia mais drogas, em troca de uma ligação; que o acusado assumiu a propriedade de tais drogas e que eram destinadas à venda; que o acusado foi preso em 2023 por tráfico de drogas, estando em liberdade assistida”.
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Giordano Lopes:
“que recebeu uma ligação anônima informado uma suposta traficância de drogas nos arredores da Avenida João Paulo II; que foi descrito o acusado Vitor Acácio, conhecido no meio policial como ‘BH’, como o autor da atividade; que foram até o local, pediram para o acusado saísse, tendo ele ficado do outro lado da avenida vigiando; que o acusado foi abordado, tendo levado os policiais em outro local onde havia mais drogas, confessado ser o proprietário e destinado à comercialização; que o acusado é conhecido do meio policial pelo tráfico; que alguns usuários relataram que o acusado era quem distribuía a droga na região”.
Como exposto, os policiais foram uníssonos em afirmar que receberam informações de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas e que, ao se dirigirem ao local, encontraram entorpecentes (um involucro plástico contendo uma bucha de maconha e um involucro menor contendo uma pedra de crack que se fracionada renderia cerca de 18 (dezoito) porções nas dimensões em que o entorpecente e comumente comercializado).
Além disso, disseram que o próprio acusado indicou uma residência onde havia mais drogas, sendo no referido local apreendidos 09 (nove) pedras menores, um aparelho celular Redmi Note 11 e a quantia R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais).
As declarações dos policiais militares têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que os policiais possuem algum interesse na causa, o que não ficou demonstrado nos autos.
Assim, as informações por eles prestadas acerca da autoria do crime devem ser consideradas para embasar a condenação quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, caso dos autos. Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
[...]
Registro que, ao contrário do alegado pela defesa, a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e o contexto probatório dos autos indicou, sem dúvidas, ser do apelante os entorpecentes e a destinação comercial, sendo irrelevante o fato de não terem sido encontrados apetrechos relacionados ao tráfico.
Para caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente esteja comercializando a substância quando abordado pelos policiais, porquanto “vender” é apenas um dos verbos previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que também estabelece praticar o crime quem guarda entorpecentes, conduta evidenciada no caso em exame. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Como se vê, o Tribunal de origem, após a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.
Assim, conforme consignado na decisão impugnada, para se acolher o pleito absolutório seria necessária a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.
[...]
Ademais, [o]s depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade (AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 554-557 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque “[a] análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus” (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).

Em apoio a essa perspectiva, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.
4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.830 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.
2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator